Tribunal: STF
Processo: RE 1252062
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES. PLANO VERÃO – 26,05%. PLANO COLLOR – 84,32%.  TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INOCORRÊNCIA. RE 636.553. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URP 26,05% (PLANO VERÃO). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PERÍODO AQUISITIVO NÃO CONSUMADO. DECISÃO DO STF. PREVALÊNCIA SOBRE A COISA JULGADA. CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO IPC DE MARÇO DE 1990 - 84,32% (PLANO COLLOR), SOBRE OS VENCIMENTOS DA AUTORA, SERVIDORA PÚBLICA, GARANTIDO POR DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO TRABALHISTA. REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CABIMENTO DA SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 
    1 - No que tange ao chamado 'Plano Verão' (26,05%), a matéria foi devida e definitivamente decidida na egrégia Corte Suprema. O período aquisitivo que ensejaria o direito ao reajuste no percentual de 26,05% - o mês de fevereiro/89 - não se havia consumado e, por isso, não gerou direito adquirido ao reajuste ambicionado. 
    2 - ‘A noção de intangibilidade da coisa julgada, no sistema jurídico brasileiro, não tem sede constitucional, mas resulta, antes, de norma contida no Código de Processo Civil (art. 457), pelo que de modo algum pode estar imune ao princípio da constitucionalidade, hierarquicamente superior’ - ’A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu controle’ - Carlos Valder do Nascimento, org. América Jurídica, Rio, 2002. 
    3 - Não há base jurídica para a inquietação da Autora/Apelante, ante a supressão, nos seus vencimentos, da incidência do índice de 84,32%, referente ao IPC apurado no mês de março de 1990. A referida atualização inflacionária, decorrente do Plano Econômico Collor, foi garantida à Apelante, pela decisão proferida na Justiça do Trabalho, para corrigir o valor dos seus vencimentos, apenas no mês em que foi verificado. 
    4 - Não foi criada uma gratificação percentual de 84,32% com periodicidade indeterminada e imune a reformas legais da própria composição estrutural legal dos vencimentos, além do que a Administração pode rever os seus atos se assim entender cabível. 
    5 - A jurisprudência pátria já solidificou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, pelos servidores. O reajuste está, em princípio, limitado ao mês de incidência do IPC. Esta limitação tem o objetivo de viabilizar que a Administração promova alterações na estrutura remuneratória dos servidores, sem o risco de malferir a coisa julgada, posto que a decisão judicial transitada em julgado não tem eficácia eterna, não podendo prevalecer sobre as alterações legislativas supervenientes. 
    6 - Necessidade de afastar-se o risco de grave prejuízo para as finanças públicas, em face do eventual pagamento, em favor da Autora, de verbas que não são devidas.
    Apelação Cível improvida.” (Doc. 1, p. 156-160) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 175-179).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal (Doc. 1, p. 182).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao apelo extremo (Doc. 1, p. 222).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 1, p. 231).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor público celetista transposto para o regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, em virtude da mudança de regime. 
    Com efeito, a limitação dos efeitos da sentença trabalhista à transposição para o Regime Jurídico Único não afronta os princípios da coisa julgada, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.
    Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
    “Mandado de Segurança. 2. Ato do Presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União que recusou (a) o registro de aposentadoria da impetrante, (b) declarou a ilegalidade de sua concessão, (c) determinou à Universidade Federal de Goiás que suspendesse o pagamento de horas extras e (d) expedisse novo ato concessório. 3. Alegada violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, por terem as horas extras sido incorporadas ao salário da impetrante em razão de decisão judicial com trânsito em julgado. 4. Conversão do regime contratual em estatutário. Extinção do contrato de trabalho. Reconhecimento do direito às horas extras em reclamação trabalhista em data anterior. 5. Novo ordenamento jurídico. Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais. Lei nº 8.112, de 11.12.90. Incompatibilidade de manutenção de vantagem que, à época, podia configurar-se. Precedentes. 6. Mandado de Segurança indeferido.” (MS 24.381, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3/9/2004, grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Transposição do regime celetista para o estatutário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Sentença proferida pela Justiça do Trabalho. Efeitos. Direito adquirido. Inexistência. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.
    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.
    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.
    4. O entendimento desta Corte é no sentido de que os efeitos da sentença condenatória proferida na Justiça do Trabalho limita-se à data da instituição do regime jurídico único.
    5. Não há direito adquirido às diferenças remuneratórias reconhecidas em sentença trabalhista. 
    6. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    7. Agravo regimental não provido.” (RE 430.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/3/2012, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
    1. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO: LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO.
    2. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 576.397-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012, grifei)
    Quanto às alegações de ocorrência de decadência e de necessidade de observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assevere-se que esta Suprema Corte, em 19/2/2020, ao julgar o RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 445 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.“
    In casu, verifica-se que a parte ora recorrente se aposentou em 9/6/2010 (Doc. 1, p. 18 e 19), tendo o Tribunal de Contas da União proferido o Acórdão 7600/2012-TCU-Segunda Câmara antes do transcurso do referido prazo quinquenal (Doc. 1, p. 38-44).
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente